Tribunal: STJ
Processo: 1029750-59.2023.4.01.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2940639 - BA (2025/0180159-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: MARCULINO RIBEIRO DA ROCHA
ADVOGADO
: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - BA024127
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. FALTA DE
COMPROVAÇÃO DO EFETIVO EXERCÍCIO ATIVIDADE RURAL. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO
FUNDADA
EM
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
SÚMULA
7/STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA NOS TERMOS REGIMENTAIS.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
. A conclusão do aresto recorrido acerca da falta de comprovação do efetivo exercício de
1
atividade rural, em regime de economia familiar foram extraídas da análise fático-probatória da
causa, atraindo a aplicação da
verbete que incide sobre ambas as alíneas do
Súmula 7/STJ,
permissivo constitucional.
. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, "nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC; e
2
255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial, com fundamento na alínea c do permissivo
constitucional, exige comprovação e demonstração, em qualquer caso, por meio de transcrição
dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio. Devem ser mencionadas as circunstâncias
que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, a evidenciar a similitude fática entre os
casos apontados e a divergência de interpretações, providência não realizada nos autos deste
recurso especial" (AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
AREsp n. 2.275.996/BA,
Turma, DJEN de
.
20/2/2025)
. Agravo interno desprovido.
3
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
13/11/2025
19/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52614716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 25/11/2025 19:10:43
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 96a64384-89a3-49de-a8b2-297db1c18380

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA52614716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 25/11/2025 19:10:43
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 96a64384-89a3-49de-a8b2-297db1c18380

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2940639 - BA (2025/0180159-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: MARCULINO RIBEIRO DA ROCHA
ADVOGADO
: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - BA024127
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. FALTA DE
COMPROVAÇÃO DO EFETIVO EXERCÍCIO ATIVIDADE RURAL. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO
FUNDADA
EM
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
SÚMULA
7/STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA NOS TERMOS REGIMENTAIS.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
. A conclusão do aresto recorrido acerca da falta de comprovação do efetivo exercício de
1
atividade rural, em regime de economia familiar foram extraídas da análise fático-probatória da
causa, atraindo a aplicação da
verbete que incide sobre ambas as alíneas do
Súmula 7/STJ,
permissivo constitucional.
. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, "nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC; e
2
255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial, com fundamento na alínea c do permissivo
constitucional, exige comprovação e demonstração, em qualquer caso, por meio de transcrição
dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio. Devem ser mencionadas as circunstâncias
que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, a evidenciar a similitude fática entre os
casos apontados e a divergência de interpretações, providência não realizada nos autos deste
recurso especial" (AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
AREsp n. 2.275.996/BA,
Turma, DJEN de
.
20/2/2025)
. Agravo interno desprovido.
3

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MARCULINO RIBEIRO DA ROCHA
contra decisão proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça que conheceu
do agravo para não conhecer do recurso especial, proferida nos seguintes termos (e-
STJ, fls. 265-270):

Quanto à controvérsia, o Tribunal
se manifestou nos seguintes termos:
a quo
Documento eletrônico VDA52150901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/11/2025 13:57:23
Código de Controle do Documento: 46653b98-60bc-48e8-965a-70dd098e7213

[...]
Assim, incide a Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial”), porquanto o acolhimento da pretensão
recursal demandaria o reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos.
Nesse sentido [...]
Ademais, pela alínea "c", não foi comprovado o dissídio jurisprudencial, tendo
em vista que a parte recorrente não realizou o indispensável cotejo analítico,
que exige, além da transcrição de trechos dos julgados confrontados, a
demonstração das circunstâncias identificadoras da divergência, com a
indicação da existência de similitude fática e identidade jurídica entre o
acórdão recorrido e os paradigmas indicados, não bastando, portanto, a mera
transcrição de ementas ou votos.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu: "Nos termos dos arts.
1.029, § 1o, do CPC; e 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial, com
fundamento na alínea c do permissivo constitucional, exige comprovação e
demonstração, em qualquer caso, por meio de transcrição dos trechos dos
acórdãos que configurem o dissídio. Devem ser mencionadas as
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, a
evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de
interpretações, providência não realizada nos autos deste recurso especial" ;
(AgInt no AR Esp n. 2.275.996/BA, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
Turma, DJEN de 20/3/2025).
Ainda nesse sentido: [...].
Além disso, verifica-se que a pretensão da parte agravante é de ver
reconhecida a existência de dissídio jurisprudencial, que tem por objeto a
mesma questão aventada sob os auspícios da alínea “a” do permissivo
constitucional, que, por sua vez, foi obstaculizada pelo enunciado da
Quando isso acontece, impõe-se o reconhecimento da
Súmula n. 7/STJ.
inexistência de similitude fática entre os arestos confrontados, requisito
indispensável ao conhecimento do Recurso Especial pela alínea “c”.
Nesse sentido: [...].
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso
Especial.
Em suas razões, o agravante pretende a reforma da decisão agravada. Para
tanto, sustenta, em síntese, que “não pretende o reexame das provas produzidas, sua
pretensão é tão somente que este Tribunal Superior responda a seguinte assertiva:
Segundo a orientação do STJ, as certidões de nascimento, casamento e óbito, bem
como certidão da Justiça Eleitoral, carteira de associação ao Sindicato dos
Trabalhadores Rurais, ficha de inscrição em Sindicato Rural, contratos de parceria
agrícola, podem servir como início da prova material? Se a resposta for “Sim”, o processo
precisa retornar ao Tribunal de origem para adequação" (e-STJ, fl. 284).
Documento eletrônico VDA52150901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/11/2025 13:57:23
Código de Controle do Documento: 46653b98-60bc-48e8-965a-70dd098e7213

Assegura que não se aplica a
destaca a ofensa ao art. 55, § 3o
Súmula 7/STJ,
e 106 da
e sustenta que o dissídio interpretativo está devidamente
Lei n. 8.913/91
formulado.
Requer, ao final, o provimento do agravo interno com a reforma da decisão
recorrida (e-STJ, fls. 282-287).
Contraminuta não apresentada (e-STJ, fl. 319).
É o relatório.

VOTO
Apesar do inconformismo manifestado pela parte agravante, está correta e
deve ser confirmada a decisão proferida pela Presidência desta Corte Superior.
Percebe-se que o Tribunal de origem firmou o entendimento de que
a documentação apresentada não se caracterizaria como início razoável de prova
material para a comprovação do efetivo exercício de atividade rural, como segurado
especial, em regime de economia familiar, razão pela qual a deficiência desta prova não
poderia ser suprida pela prova testemunhal ou documentos outros (declaratórios e não
contemporâneos) que tenham efeitos equiparáveis à prova testemunhal.
Leia-se (e-STJ, fls. 190-191):

A documentação apresentada não se caracterizou como início razoável de
prova material para a comprovação do efetivo exercício de atividade rural,
como segurado especial, em regime de economia familiar, razão pela qual a
deficiência desta prova não pode ser suprida pela prova testemunhal ou
documentos outros (declaratórios e não contemporâneos) que tenham efeitos
equiparáveis à prova testemunhal.
A falta de comprovação do efetivo exercício de atividade rural, em regime de
economia familiar, por prova idônea e suficiente, pelo prazo necessário à
aquisição do direito pedido na causa, implica carência probatória.
Em face das aludidas circunstâncias, a conduta processual mais adequada
(razoável, proporcional e justa) é a aplicação da Tese 629 do STJ, mediante a
extinção do processo sem resolução do mérito, a fim de oportunizar à parte
interessada meios para a renovação da demanda e o exaurimento da produção
probatória em termos mais amplos, inclusive a apresentação de documentos
adicionais e a oitiva de parte e testemunhas (Tese 629 do STJ – “A ausência
de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283
do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento
Documento eletrônico VDA52150901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/11/2025 13:57:23
Código de Controle do Documento: 46653b98-60bc-48e8-965a-70dd098e7213

válido do processo, impondo sua extinção sem o julgamento do mérito (art.
267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente
a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa.
Essas conclusões foram extraídas da análise fático-probatória da causa,
atraindo a aplicação da
verbete que incide sobre ambas as alíneas do
Súmula 7/STJ,
permissivo constitucional.
A parte insurgente não busca, de fato, a devida qualificação jurídica dos fatos
e provas que justificaram a conclusão adotada no julgamento, mas sua reapreciação, o
que é mesmo vedado em recurso especial.
Verifica-se que a pretensão do agravante é de ver reconhecida a existência de
dissídio jurisprudencial, que tem por objeto a mesma questão aventada sob os auspícios
da alínea “a” do permissivo constitucional, que, por sua vez, foi obstaculizada pelo
enunciado da Súmula n. 7/STJ.
Quando isso acontece, impõe-se o reconhecimento da inexistência de
similitude fática entre os arestos confrontados, requisito indispensável ao conhecimento
do Recurso Especial pela alínea “c”. Nesse sentido: "O recurso especial não pode ser
conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice
da
impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a
Súmula n. 7/STJ
comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame
de fatos e provas" (AgInt no
relatora Ministra Regina Helena
REsp n. 2.175.976/DF,
Costa, Primeira Turma, DJEN de
).
20/2/2025
Ademais, pela alínea "c", não foi comprovado o dissídio jurisprudencial, tendo
em vista que a parte recorrente não realizou o indispensável cotejo analítico, que exige,
além da transcrição de trechos dos julgados confrontados, a demonstração das
circunstâncias identificadoras da divergência, com a indicação da existência de similitude
fática e identidade jurídica entre o acórdão recorrido e os paradigmas indicados, não
bastando, portanto, a mera transcrição de ementas ou votos.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu: "Nos termos dos arts.
1.029, § 1o, do CPC; e 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial, com
fundamento na alínea c do permissivo constitucional, exige comprovação e
demonstração, em qualquer caso, por meio de t ranscrição dos trechos dos acórdãos que
configurem o dissídio. Devem ser mencionadas as circunstâncias que identifiquem ou
assemelhem os casos confrontados, a evidenciar a similitude fática entre os casos
apontados e a divergência de interpretações, providência não realizada nos autos deste
recurso especial" (AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela,
AREsp n. 2.275.996/BA,
Segunda Turma, DJEN de
.
20/2/2025)
Documento eletrônico VDA52150901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/11/2025 13:57:23
Código de Controle do Documento: 46653b98-60bc-48e8-965a-70dd098e7213

Considerando, pois, que as alegações feitas no presente agravo interno não
são capazes de modificar o convencimento manifestado na decisão da Presidência do
STJ, deve ser ratificada a decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA52150901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/11/2025 13:57:23
Código de Controle do Documento: 46653b98-60bc-48e8-965a-70dd098e7213

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.940.639 / BA
Número Registro: 2025/0180159-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00005415720088050060 10297505920234010000 5415720088050060
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCULINO RIBEIRO DA ROCHA
ADVOGADO : ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - BA024127
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - APOSENTADORIA
POR IDADE (ART. 48/51) - APOSENTADORIA RURAL (ART. 48/51)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARCULINO RIBEIRO DA ROCHA
ADVOGADO : ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - BA024127
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 13/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
19/11/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52504446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 01:01:45
Código de Controle do Documento: 2b1090b8-06a6-4330-a53d-a5f6c4e6f700

Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52504446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 01:01:45
Código de Controle do Documento: 2b1090b8-06a6-4330-a53d-a5f6c4e6f700